Tribunal: STF
Processo: HC 264137
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. § 14 DO ART. 28-A DO CPP. RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ANPP. NEGATIVA DO PODER JUDICIÁRIO EM DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS A ÓRGÃO SUPERIOR. HIPÓTESE DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO ACORDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.083.464 (e-doc. 13, p.405-415).  



    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, à pena de 1 ano de detenção, no regime aberto, ante a prática do crime do art. 34, parágrafo único, inc. II (pesca ilegal), da Lei nº 9.605, de 1998 (e-doc. 3).



    3. Em sede de apelação, a defesa requereu a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto à viabilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Encaminhados os autos, a Procuradoria Regional da República da 3ª Região entendeu inviável a proposta. 



    4. Em seguida, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4). 



    5. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, em que se requereu, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. O pleito foi indeferido, sobrevindo o agravo regimental que resultou no ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega violação ao art. 28-A do CPP, por negativa de aplicação do ANPP, instituto de natureza híbrida e mais benéfica, aplicável inclusive a processos em curso antes do trânsito em julgado. Sustenta que, embora o STJ tenha reconhecido a possibilidade de exame do acordo, deixou de determinar a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público (art. 28-A, § 14, do CPP), o que configuraria violação a direito dos acusados. Argumenta que cabe ao Judiciário determinar o envio à Procuradoria-Geral de Justiça ou à Câmara de Coordenação e Revisão, a fim de assegurar o controle interno do Ministério Público e a efetividade dos direitos fundamentais dos investigados.



    7. Em segundo plano, sustenta que deve ser reconhecida a possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea, reconhecida mas não aplicada concretamente, em observância ao princípio da legalidade e da isonomia.



    8. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do STJ. No mérito, pleiteia a anulação do acórdão recorrido e a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Federal para reavaliação da negativa do ANPP. Subsidiariamente, pede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.



    Decido.



    9. Os autos revelam que os pacientes foram condenados à pena de 1 ano de detenção, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de pesca ilegal. Em apelação, a defesa solicitou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto à oferta do ANPP, tendo a Procuradoria Regional da República se manifestado pela inviabilidade da proposta, com base em fundamentos abaixo reproduzidos:



    “Com efeito, na linha jurisprudencial temática do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quando já recebida a denúncia, não é cabível o acordo de não persecução penal (ANPP) relativo a fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964/2019, em virtude da não retroação do art. 28-A do Código de Processo Penal nessa hipótese.



    (...)



    O acordo de não persecução penal, como o próprio nome deixa entrever, presta-se e visa exatamente a evitar a persecução penal, não alcançando as hipóteses em que já houve o recebimento da denúncia ou, até mesmo, a prolação da sentença ou do acórdão. 



    Noutro giro verbal, já recebida a proposta acusatória ou, mais, prolatada sentença penal condenatória, estando a ação penal em grau recursal (como no caso concreto), não é cabível a pactuação do acordo de não persecução penal, cujo ensejo é restrito à fase investigatória, antes da instauração da ação penal.



    (...)



    No caso vertente, o recebimento da denúncia ocorreu no dia 16 de maio de 2017 (ID 153648528, p. 87), portanto, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, inviabilizando a pretensão da defesa. 



    Mas não é só. 



    A hipótese também não comporta acordo de não persecução penal (ANPP) porque ele é desnecessário e insuficiente para a reprovação e a prevenção do crime (art. 28-A, caput, do mesmo diploma legal). 



    A sentença condenou os réus (agora apelantes), pela prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/1998, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46, §§ 1º e 2º, do Código Penal (ID 153648531, p. 82). 



    Dadas tais particularidades (aplicação da pena privativa de liberdade mínima cominada à infração penal, a qual foi substituída por restritiva de direito, cuja natureza guarda correspondência com as condições que poderiam ser ajustadas em eventual acordo de não persecução penal), não se divisam, aqui e agora, outras condições que, cumulativa ou alternativamente, sejam mais necessárias e suficientes para a reprovação e a prevenção do crime (art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal). 



    Impende destacar que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado e pode ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (item 1.2 da Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019). 



    (...)



    A título de reforço, não podem ser desconsiderados os registros criminais dos apelantes (ID 153648524, p. 29, ID 153648526, p. 15-16, ID 153648528, p. 96-102, ID 153648529, p. 15-25, e documentos anexos, em relação a WELLINGTON CASTRO DA COSTA, e ID 153648524, p. 34, 35 e 38, ID 153648528, p. 103-110, e ID 153648529, p. 26-35, no tocante a JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS DIAS), que corroboram a intelecção de insuficiência de eventual acordo de não persecução penal para a reprovação e a prevenção do crime. Aliás, eles sequer fizeram jus, no momento próprio, à proposta de suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995 (ID 153648529, p. 56). 



    Por tudo isso, resta inviável a proposição de acordo de não persecução penal (ANPP).” (e-doc. 14, p. 145-159).



    10. O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, indeferiu pedido da defesa de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nos termos seguintes:



    “O Poder Judiciário poderá, sim, sindicar diretamente os requisitos mais objetivos do instituto, como, por exemplo, o montante da pena mínima capaz de possibilitar a benesse, a questão da existência ou não de reincidência ou maus antecedentes, caso tais aspectos se tornem polêmicos, declarando em alguns casos, por exemplo, a inexistência do óbice, a fim de suscitar nova avaliação do Parquet sem aquele entrave. Também cabe ao Poder Judiciário, na sua função de dizer o direito, analisar questões processuais, como a já mencionada possibilidade de o acordo ser proposto ou não nos processos em curso. 



    Contudo, como já referido, não poderá o Poder Judiciário adentrar naquele âmbito de discricionariedade conferido ao Ministério Público, tanto em razão da função deste como titular da ação penal e formulador de políticas criminais como, também, pela natureza de "conceitos jurídicos indeterminados" de alguns dos requisitos legais, notadamente quanto à "suficiência do acordo para reprovação e prevenção" do crime, nos termos do art. 28-A, caput. Não é demais lembrar que a doutrina majoritária, no Direito Administrativo, entende haver uma "margem de livre apreciação" do administrador na aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados, na linha do ensinamento do jurista alemão Otto Bachof. 



    No presente caso, o Ministério Público Federal de segunda instância, ao manifestar-se acerca do pedido da defesa, deixou de propor o acordo de não persecução penal - ANPP, sob os seguintes argumentos: a) o acordo de não persecução penal é cabível apenas em período anterior ao recebimento da denúncia; b) o ANPP é desnecessário e insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois a condenação sofrida pelos réus (um ano de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos) guarda similitude com as condições que seriam impostas no caso de efetivação do ANPP e; c) os registros criminais dos apelantes, acostados aos autos, não constituem fatores favoráveis à propositura da ANPP, além de que os acusados, no momento oportuno, não fizeram jus à proposta de suspensão condicional do processo em razão do histórico criminal de cada réu. De fato, o §2º, II, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal é expresso ao vedar o acordo de não persecução penal na presença de elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 



    In casu, conforme documentos acostados aos autos (p. 29, ID 153648524, pp. 15/16, ID 153648526, pp. 96/102, ID 153648528, pp. 15/25, ID 153648529, pp. 34/35 e 38, ID 153648524, pp. 103/110, ID 153648528 e pp. 26/35, ID 153648529), verifica-se não ser recomendada a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, em virtude dos vários registros criminais assinalados nos referidos documentos.



     Rejeito, pois, a preliminar arguida.” (e-doc. 4, p. 7-8; grifos acrescidos).



    11. A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade de remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público em caso de recusa ministerial na proposição do ANPP.



    12. Entendo não haver ilegalidade a ser reconhecida.



    13. Compete ao Ministério Público avaliar o preenchimento dos requisitos legais e verificar se o acordo é necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Embora não constitua direito subjetivo do investigado, presentes os pressupostos legais, o órgão ministerial tem o poder-dever de ofertá-lo.



    14. O § 14 do art. 28-A do CPP assegura à defesa, em caso de recusa injustificada, o direito de requerer a remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28 do mesmo diploma.



    15. No tocante à aplicação do art. 28, § 14, do Código de Processo Penal, é certo que, conforme prevê o dispositivo, em caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo, cabe a remessa dos autos ao órgão superior, a pedido da parte. No mesmo sentido firmou-se entendimento nesta Suprema Corte, salvo se manifestamente inadmissível a proposta:



    “Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.”



    (HC nº 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/05/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    16. No caso em análise, verifica-se a presença de hipótese objetiva de vedação à celebração do ANPP, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, diante de elementos que indicam conduta criminal habitual ou reiterada. Por essa razão, é legítima a negativa de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.



    17. No tocante à atenuante da confissão espontânea, igualmente não se verifica ilegalidade. O benefício, apesar de reconhecido na sentença, não refletiu na dosimetria da pena, em atenção ao enunciado nº 231 da Súmula do STJ.



    18. O que decidido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, apreciando o Tema nº 158 do ementário da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de circunstância atenuante genérica reduzir a pena abaixo do mínimo legal, fixando a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE nº 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009). 



    19. No mesmo sentido, precedentes recentes reafirmam essa orientação (HC nº 242.775-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024; RHC nº 232.888-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023).



    20. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator